Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-35.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701187-35.2021.8.07.0021 RECORRENTES: EDUARDO LOPES DA SILVA, GUSTAVO FONTENELE DOURADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTOS PESSOAIS. PROVAS ROBUSTAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDAS. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. FRAÇÃO DE METADE CONCURSO DE PESSOAS. VIÁVEL. CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. ARTIGO 30 DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As palavras das vítimas, apresentadas de forma coerentes e uníssonas, aliadas aos depoimentos da testemunha policial, aos reconhecimentos realizados na delegacia e confirmados em juízo, bem como o fato de o réu ser flagrado, logo após os fatos, na posse do veículo utilizado para a fuga no delito de roubo e na companhia do corréu confesso, formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria do acusado no delito narrado na denúncia. 2. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmada pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso. 3. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, como correu na hipótese. 4. Nos moldes do recente posicionamento exarado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de crimes praticados mediante mais de uma majorante, uma delas pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena. Ademais, há discricionariedade ao Magistrado para escolher qual das causas de aumento do crime de roubo empregará na primeira e terceira fases da dosimetria. 5. As circunstâncias do crime negativa deve ser mantida, pois os acusados anunciaram o assalto, no interior de um coletivo, onde havia cerca de vinte passageiros, forçaram o motorista a seguir o trajeto, sob a mira de uma arma de fogo, bem como ficou demonstrados que os autores, após subtraírem os bens das vítimas, desembarcaram do ônibus e efetuaram disparos com arma de fogo para atemorizar ainda mais os passageiros, quando o crime já estava consumado e sem reação dos ofendidos ou perseguição de populares ou de policiais, o que indica um dolo exacerbado e evidencia maior grau de reprovabilidade e gravidade das circunstâncias do delito. 6. As consequências do crime de roubo são desfavoráveis ao réu, pois, o abalo psicológico das vítimas, a ponto de causar reflexos relevantes em suas atividades e alterações em suas rotinas, constitui circunstância danosa do delito que não é ínsita ao tipo penal do roubo, autorizando a elevação da pena-base acima do mínimo legal ante a circunstância judicial desfavorável. 7. Correta a escolha do patamar de metade (1/2) quanto à causa de aumento do concurso de pessoas, pois a empreitada criminosa se apresentou exacerbada porquanto o delito foi praticado por quatro agentes, sendo que três estavam no interior do coletivo, empregaram a grave ameaça com duas armas de fogo e uma arma branca, agindo de forma violenta contra as vítimas, e efetuaram as subtrações contando, ainda, com o auxílio de um quarto agente, o qual deu fuga aos demais no veículo HB20, o que justifica a escolha pela fração. 8. O conjunto probatório evidenciou o emprego de duas armas de fogo e uma arma branca pelo grupo composto pelos acusados. O fato de um dos apelantes não ter estado na posse de arma de fogo não tem o condão de afastar a causa de aumento, uma vez que consiste em circunstância objetiva que se comunica entre todos os agentes que tenham conhecimento da sua utilização, nos termos do artigo 30 do Código Penal 9. Recursos desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, buscando, em síntese, a revisão da dosimetria da pena. Pleiteiam o afastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. Requerem, ainda, a aplicação da fração de aumento de 1/3 (um terço), na terceira fase de aplicação da pena para ambos os recorrentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos 59 e 68, ambos do CP, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que as circunstâncias e as consequências do crime merecem ser valoradas de forma desfavorável aos réus, bem como justificável o aumento de 1⁄2(metade), na terceira fase de dosimetria da pena. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023